Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-27.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001558-27.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NINFA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO - CPF: 084.769.646-41 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001558-27.2022.8.11.0037

APELANTE:

NINFA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. MESMO SEGMENTO CORPORAL. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO OU SEQUELA DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NINFA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito ocorrido em 2019, sob o argumento de que já teria recebido indenização anterior referente a lesão no mesmo segmento corporal (ombro direito) em razão de acidente ocorrido em 2016. A autora sustenta a existência de nova sequela, autônoma, com novo grau de comprometimento funcional, postulando o reconhecimento do direito a novo pagamento do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acidente de trânsito ocorrido em 2019 gerou nova sequela funcional no mesmo segmento corporal anteriormente lesionado e já indenizado, a justificar o pagamento de nova indenização securitária a título de DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por invalidez permanente pelo seguro DPVAT exige a ocorrência de evento danoso autônomo, com repercussão funcional nova ou agravamento de quadro preexistente.

O laudo pericial judicial atesta a existência de lesão no ombro direito com perda funcional de 75%, idêntica à verificada em acidente anterior de 2016, sem constatação de agravamento ou nova debilidade.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, tampouco pedido de esclarecimento ou complementação, incide a preclusão quanto à eventual arguição de nulidade da prova técnica.

A jurisprudência do TJMT afasta a possibilidade de nova indenização quando não demonstrado agravamento da lesão anteriormente indenizada ou surgimento de sequela distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de nova indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT pressupõe a demonstração de agravamento da lesão preexistente ou surgimento de sequela distinta decorrente de acidente autônomo.

A repetição do grau de perda funcional já indenizado, sem evidência de novo prejuízo, não autoriza nova indenização.

A ausência de impugnação ao laudo pericial caracteriza preclusão, impedindo a rediscussão de sua eficácia probatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º; CPC, arts. 477, §2º, 480 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1039468-18.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.01.2020, DJE 05.02.2020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001558-27.2022.8.11.0037

APELANTE:

NINFA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NINFA APARECIDA DE OLIVEIRA SEVERINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1001558-27.2022.8.11.0037, ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Irresignada com a r. sentença de improcedência, a autora sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar que o acidente de 2019 constitui evento novo, distinto daquele ocorrido em 2016, embora ambos tenham afetado o mesmo segmento corporal.

Defende que a prova pericial judicial atestou a existência de sequela definitiva com grau elevado de comprometimento funcional (75% do ombro direito), diretamente relacionada ao sinistro de 2019, conforme descrito na exordial.

Alega que a repetição do trauma, mesmo em região já lesionada, não impede nova indenização, desde que demonstrado o nexo causal e a efetiva repercussão funcional, o que teria ocorrido no presente caso.

Ressalta que a jurisprudência do TJMT admite a cumulatividade de indenizações em acidentes distintos, mesmo que atinjam o mesmo membro, desde que as lesões não sejam idênticas ou sobrepostas.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para reforma integral da sentença, com julgamento de procedência do pedido.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de recebimento de nova indenização securitária, com base no seguro DPVAT, por parte de pessoa já indenizada em evento anterior, mas que alega ter sofrido novo acidente, igualmente resultante em invalidez permanente no mesmo segmento corporal.

No caso em análise, há dois marcos factuais relevantes: o primeiro acidente, ocorrido em 30 de outubro de 2016, que gerou pagamento administrativo de R$ 2.531,25, com base em laudo que apontou invalidez permanente parcial de 75% da função do ombro direito.

O segundo, objeto da presente demanda, ocorreu em 19 de junho de 2019 e também culminou em sequela na mesma região anatômica. Para dirimir a questão, foi realizada prova pericial judicial, cujo laudo foi elaborado pelo Dr. Reinaldo Prestes Neto.

O perito confirmou a existência de lesão definitiva, decorrente do trauma sofrido em 2019, igualmente fixando o grau de perda funcional em 75% do ombro direito.

No entanto, não foi identificado qualquer agravamento do quadro preexistente, tampouco houve constatação de que a nova lesão tenha adicionado perda funcional suplementar à já indenizada.

Não se desconhece que a Lei n. 6.194/74, em seu artigo 3º,
caput
, assegurava o pagamento de indenização por invalidez permanente, sendo tal montante proporcional ao grau da lesão, conforme tabela regulamentada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.

Todavia, o direito à indenização depende da ocorrência de um evento autônomo e causador de prejuízo efetivamente novo ou agravado, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona no sentido de que não há falar em duplicidade de pagamento por lesões já indenizadas, salvo quando demonstrado de forma inequívoca que o novo acidente resultou em agravamento da debilidade ou em sequelas distintas.

A título de exemplificação, citamos o seguinte julgado:
"É indevida a indenização do seguro DPVAT, quando a seguradora logra êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro anterior, inexistindo agravamento"
(TJMT, ApCiv n. 1039468-18.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29/01/2020, DJE 05/02/2020).

Na presente demanda, apesar da insistência da parte apelante em afirmar que o segundo evento ensejou nova sequela, é fato que o laudo pericial apenas reiterou o grau da lesão anterior (75%), sem qualquer acréscimo funcional, nem distinção anatômica.

Além disso, a autora não suscitou incidente de impugnação ao laudo, tampouco requereu esclarecimentos ou nova avaliação (CPC, arts. 477, §2º, e 480), circunstância que, no ponto, caracteriza a preclusão e impede a alegação de eventual nulidade ou ineficácia da prova técnica.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de agravamento da sequela preexistente e inexistindo demonstração de nova debilidade autônoma decorrente do sinistro de 2019, não há como acolher o pedido da parte autora, sob pena de admitir duplicidade indenizatória indevida, em descompasso com a finalidade do seguro obrigatório, que é de garantir reparo proporcional ao dano efetivamente sofrido, e não reiteração sobre o mesmo fundamento.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025